Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700566-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Ação de Execução Fiscal de no 0003285-95.2001.8.07.0001, ajuizada pela parte agravante em desfavor do ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA ALVES, determinou o arquivamento provisório do feito, com fundamento no art. 1o do Provimento n. 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; porque o débito consolidado seria inferior à alçada estabelecida no instrumento normativo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo proferiu decisão ao id. 222937053, com o seguinte teor: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Não obstante isso, considerando o pedido formulado pela Fazenda Pública e o contido no § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012, determino o prosseguimento do feito.” (g.n) O Distrito Federal se manifestou nos autos reiterando os termos e os pedidos constantes de sua petição de Id.113231275-autos de origem, na qual requer a citação do ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA ALVES, na pessoa do inventariante (id . 226182608- autos de origem). Assim, considerando a determinação do prosseguimento do feito pelo Juízo de origem, manifeste-se a parte agravante quanto a eventual perda superveniente de interesse processual acerca do Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que ordenou o arquivamento da Execução Fiscal ajuizada em desfavor da parte agravada, nos termos do art. 10 do CPC. Prazo: 05 dias. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital